Tribunal: TJPA
Processo: 0548656-75.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0548656-75.2016.8.14.0301

APELANTE: EMELSINDO DA COSTA CUNHA

APELADO: DEYSE HELENA BARBOSA DE MEDEIROS, FRANCISCO MEDEIROS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta pelo autor, contra sentença que reconheceu a prescrição trienal em ação de rescisão de contrato rural cumulada com pedido de ressarcimento por danos materiais. O autor sustentou que o prazo prescricional deveria ser contado a partir de 2015, e não do término contratual em 2012, como decidido. Pleiteou a reforma da sentença para reconhecimento do direito de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

Há duas questões em discussão: (I) definir o marco inicial do prazo prescricional aplicável ao contrato de arrendamento rural; e (II) verificar se a ação proposta em 15/09/2016 foi tempestiva em relação à prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O contrato de arrendamento rural caracteriza-se pela cessão de imóvel rural mediante retribuição, configurando-se como análogo ao contrato de locação, sendo regido pelo Decreto nº 59.566/66 e pelo art. 3º do Código Civil.

4.
O prazo prescricional para demandas relacionadas a aluguéis de imóveis rurais ou urbanos é de três anos, conforme o art. 206, § 3º, I, do Código Civil, contados a partir do término contratual.

5. A cláusula contratual estabeleceu prazo final em 29/07/2012, ensejando o prazo limite para ajuizamento da ação em 29/07/2015. A demanda proposta em 15/09/2016 configura-se, portanto, intempestiva.

6. A pretensão de reparação civil do autor também encontra o óbice da prescrição trienal, considerando-se o mesmo marco inicial.

7 . Precedentes do Tribunal de Justiça do Pará reforçam a aplicação da prescrição trienal para contratos de arrendamento rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O prazo prescricional trienal para demandas relativas a contratos de arrendamento rural inicia-se na data de término do contrato, nos termos do art. 206, § 3º, I, do Código Civil.

Pretensões indenizatórias decorrentes de descumprimento contratual também se submetem ao prazo prescricional de três anos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 3º, I; CPC, art. 487, I; Decreto nº 59.566/66.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0007485-14.2012.8.14.0051, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 26/03/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800804-70.2020.8.14.0097, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10/09/2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0548656-75.2016.8.14.0301

APELANTE: EMELSINDO DA COSTA CUNHA

APELADO: DEYSE HELENA BARBOSA DE MEDEIROS e FRANCISCO MEDEIROS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (Id. 12636334), interposta por EMELSINDO DA COSTA CUNHA (autor), em face de DEYSE HELENA BARBOSA DE MEDEIROS e FRANCISCO MEDEIROS DE OLIVEIRA, insatisfeito com a r. sentença de Id.12636333, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/PA., que nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO RURAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS,
acolhendo a prejudicial mérito dos réus, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória do autor com base no art. 206, § 3º, V, do Código Civil (Id.12636332).

Inconformado, o autor EMELSINDO DA COSTA CUNHA interpôs recurso de apelação (Id. 12636334) argumentando que, diferentemente do entendimento do juízo
a quo
, a contagem do prazo prescricional só teve início em 2015, portanto a prescrição se efetivaria somente em 2018, já que a ação foi ajuizada em 15/09/2016.

Além disso, assevera que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza pela complexidade dos contratos agrários e pela boa-fé objetiva, o que justificaria a reanálise do marco inicial do prazo prescricional.

Por fim, reitera que o descumprimento das obrigações contratuais pelos réus comprometeu sua atividade econômica, demandando a devida reparação.

Conclui ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso.

Regularmente intimados (Id. 12636337), os apelados não apresentaram contrarrazões ao recurso (certidão - Id. 12636338).

Instado, o Ministério Público, se absteve em formular parecer, por entender, ser dispensada a intervenção do
Parquet
(Id. 17180742).

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento por VIDEOCONFERÊNCIA, dado o pedido do patrono do autor/recorrente, que pretende a realização de sustentação oral (Id.13981071) .

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, concedo os benefícios da Justiça Gratuita.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência da perda do direito de ação do autor do feito que supostamente firmou um contrato de arrendamento do plano de manejo florestal.

O Decreto nº 59.566/66 regulamenta o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64), com foco especial nos contratos de arrendamento e parceria rural, que se configuram como negócios jurídicos distintos.

O arrendamento é definido no art. 3º do referido regulamento como um contrato agrário no qual uma pessoa se compromete a ceder a outra, por prazo determinado ou indeterminado, o uso e gozo de um imóvel rural, total ou parcialmente, podendo incluir ou não outros bens, benfeitorias e facilidades, com a finalidade de realização de atividade agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista. A remuneração se dá por meio de uma retribuição ou aluguel, respeitando os limites percentuais estabelecidos na lei.

Sobre essa espécie de contratação, Arnaldo Rizzardo
[1]
leciona que:

“É arrendamento o contrato agrário em que uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso e o gozo do imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mediante certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da lei (art. 3.º do Dec. 59.566/1966). A retribuição, que constitui o preço do arrendamento, é ajustada em quantia fixa de dinheiro, mas permitindo-se a forma de pagamento em frutos. Não se ajusta preço de arrendamento em quantidade fixa de frutos ou produtos, ou no seu equivalente em dinheiro.

Assemelha-se ao contrato de locação de coisa, porquanto tem como objeto a cessão de um imóvel em troca de uma certa retribuição.”

Assim, constato que o art. 206, §3º, I, do Código Civil, que fixa o prazo prescricional de três anos para ações relacionadas a aluguéis de imóveis urbanos ou rurais, se aplica à presente situação. Como pode se conferir da redação do referido dispositivo:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3 o Em três anos:

I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;”

Tal dispositivo é restrito aos contratos de arrendamento rural, que guardam semelhança com a locação, uma vez que o arrendatário paga ao arrendador uma contraprestação equivalente a um aluguel.

Desse modo, uma vez que o prazo contratual celebrado entre o IDEFLOR e Emelcindo da Costa Cunha é de 24 (vinte e quatro) meses, como pode se conferir da Cláusula Décima Primeira (Id. 12636285) e do art. 70 da Lei nº. 11.284/2006; e, o Contrato de Transição nº. 008/2009 teve início em 25/09/09, sendo prorrogado por seu termo aditivo em 29/07/2010, o fim da transação foi em 29/07/2012, portanto a parte apelante teria o prazo de três anos para o ajuizamento da ação, o que corresponderia a data de 29/07/2015. Todavia, a lide foi ajuizada, tão somente em 15/09/2016, ocorrendo a perda do direito de ação do autor.

No mesmo sentido já decidiu o nosso Tribunal, como pode se conferir da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CC.
AJUIZAMENTO AÇÃO ANTERIOR ACERCA DO MESMO INSTRUMENTO CONTRATUAL. EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 202, I, DO CC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
IN CASU
EM RAZÃO DA CAUSA INTERRUPTIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007485-14.2012.8.14.0051 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024 )

EMENTA: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C PAGAMENTO DE ALUGUÉIS ATRASADOS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

IV.
Resta a aplicação da prescrição trienal para a cobrança de dívidas de aluguéis, conforme artigo 206, §3º, I, do Código Civil. Constata-se que os aluguéis devidos há muito já havia ultrapassado o prazo trienal para o ajuizamento da ação pertinente ao pedido autoral, uma vez que a ação foi proposta somente em 2020, enquanto que o autor afirma que os réus deixaram de pagar os aluguéis desde 13/05/2010.

V. A ausência de notificação extrajudicial para a desocupação do imóvel, exigida pelo artigo 95, V, do Estatuto da Terra e artigo 22, §2º, do Decreto nº 59.566/66, impede o deferimento do pedido de despejo.

VI. Recurso conhecido, mas não provido.”. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800804-70.2020.8.14.0097 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/2024 )

Ademais, dentre os pedidos formulados pelo autor/apelante se tem a reparação civil, pretensão que também conta com um prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme o art. 206, §3º, V do CC.

Desse modo, igualmente sendo fulminada a lide pela prescrição, adotando como marco a mesma data citada alhures.

Ante ao exposto, CONHEÇO do RECURSO, porém lhe nego provimento, mantendo a sentença combatida, em consequência, extingo o recurso com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

[1]
Rafael Lima Fortuna RIZZARDO, Arnaldo. 1 - Conceitos e caracterização - LXIV – Parceria e Arrendamento Rural In: RIZZARDO, Arnaldo. Curso de direito agrário. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2015. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-direito-agrario/1302633425. Acesso em: 25 de Julho de 2024.

Belém, 17/12/2024